Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-49.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011017-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOACI FERREIRA GONCALVES NETO - CPF: 889.879.491-68 (APELADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Apelação interposta após o transcurso do prazo legal é intempestiva e não pode ser conhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

2.

O apelado suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação foi interposta dentro do prazo legal e, em caso negativo, se deve ser reconhecida sua intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20.09.2024 e considerada publicada em 23.09.2024. O prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação encerrou-se em 14.10.2024.

5. O recurso foi protocolado apenas em 16.10.2024, quando já exaurido o prazo recursal, configurando sua manifesta intempestividade.

6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que o descumprimento do prazo recursal impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida por intempestividade.

Tese de julgamento:

“O recurso de apelação interposto após o prazo de 15 dias úteis, sem comprovação de justa causa para a prorrogação do prazo, é intempestivo e não pode ser conhecido.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1006303-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MÁRCIO DE MENEZES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, proposta contra JOACI FERREIRA GONCALVES NETO.

Na origem, o autor ajuizou a ação buscando a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural de Matrícula no 15.293 do CRI de Cáceres/MT, com área de 116,6666 hectares, que foi dado em garantia hipotecária e posteriormente penhorado nos autos da execução no 0000757-71.2015.8.11.0006.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que, embora o imóvel se enquadre no conceito de pequena propriedade rural (até 4 módulos fiscais), não houve comprovação de que é efetivamente trabalhado pela família ou utilizado para sua subsistência. Destacou ainda que o bem foi dado em garantia para aquisição de veículos de luxo, não tendo relação com atividade rural.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença não examinou de forma adequada o pedido de impenhorabilidade. Argumenta, ainda, que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível sua reapresentação mediante novas provas. Defende que há uma presunção
juris tantum
em favor do produtor rural quanto à exploração familiar da terra e que a utilização do imóvel por terceiros não impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Por fim, aduz que a existência de outras fontes de renda não afasta a proteção legal conferida ao bem.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminares de intempestividade do recurso e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o imóvel está abandonado conforme laudo pericial, não serve de moradia ou sustento familiar, e foi dado em garantia para dívidas sem relação com atividade rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Da Intempestividade do Recurso

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20/09/2024 (sexta-feira) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em 23/09/2024 (segunda-feira). O sistema também registrou a ciência do Apelante na data de 23/09/2024.

Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 24/09/2024 e se encerrou em 14/10/2024.

Entretanto, o recurso somente foi protocolado em 16/10/2024, quando já exaurido o lapso temporal previsto na legislação processual, configurando-se, portanto, sua manifesta intempestividade.

O posicionamento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido da obrigatoriedade da observância dos prazos recursais, sob pena de não conhecimento do apelo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA À CONTAGEM DO PRAZO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestiva a Apelação interposta após o prazo de 15 dias contados da data da ciência inequívoca da sentença.
(N.U 1006303-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Dessa forma, não tendo sido observado o prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC, o recurso é manifestamente intempestivo. Razão pela qual NÃO CONHEÇO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025